Tribunal: TJES
Processo: 5007474-06.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007474-06.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO SANTOS ZUQUI e outros (4)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por LEONARDO SANTOS ZUQUI e OUTROS em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, por meio da qual alegam, em suma, que, a despeito de acumularem dois cargos de professor junto ao Município Requerido, recebem auxílio alimentação por apenas um vínculo, requerendo o reconhecimento do direito de perceberem o auxílio alimentação sobre a 2ª matrícula.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, tendo em vista considerar que o auxílio-alimentação tem natureza de vantagem pessoal, vinculada ao servidor e não ao cargo e à sua quantidade, havendo previsão expressa, na Lei Municipal nº 3.519/2013, que “será contemplado uma única vez o funcionário ou servidor, que acumule regularmente cargos, empregos ou funções públicas da Administração Municipal” (art. 1º, §2º), RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignados, os Requerentes, ora Recorrentes, interpõem Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) a Lei Municipal 1.820/98, específica do magistério público, não prevê vedação à percepção de auxílio alimentação por cada vínculo; (ii) os Recorrentes fazem jus a dois auxílios, pois cumulam cargos de forma constitucional e legítima, possuindo duas matrículas distintas.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, não reponta ocioso esclarecer que a r. Sentença é escorreita ao reconhecer que o auxílio alimentação é “benefício por servidor e não por cargo”, sendo “vantagem de caráter pessoal, vinculada ao servidor para suprir suas necessidades básicas, de modo que aquele que acumula dois cargos fará jus a um único benefício, sob pena de violação ao princípio da moralidade administrativa” (TJSP; Apelação Cível 1003635-76.2016.8.26.0562; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/11/2016; Data de Registro: 11/11/2016).

Destaque-se, ademais, que a administração pública está submetida ao princípio da legalidade, que “implica
subordinação completa do administrador à lei. Enquanto os indivíduos no campo privado podem fazer tudo o que a lei não veda, o administrador público só pode atuar onde a lei autoriza” (FILHO, José dos Santos Carvalho, Manual de Direito Administrativo, 2009, p. 19).

Desse modo, diferentemente do sustentam os Recorrentes, a ausência de vedação à percepção acumulada de auxílio alimentação no bojo da Lei Municipal 1.820/98, específica do magistério público, não representa autorização legal para tanto.

Ao contrário disso, a percepção de auxílio alimentação por cada vínculo dependeria de previsão legal expressa, a qual inexiste na referida Lei Municipal 1.820/98, razão pela qual deve incidir, como bem assentado na r. Sentença, a previsão geral prevista no art. 1º, §2º da Lei Municipal nº 3.519/2013, segundo a qual “será contemplado uma única vez o funcionário ou servidor, que acumule regularmente cargos, empregos ou funções públicas da Administração Municipal” (art. 1º, §2º).

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno os Recorrentes, solidariamente, em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)